Tribunal: TJDFT
Processo: 0007568-61.2011.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0007568-61.2011.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILBERTO BATISTA DE LUCENA, LINKNET TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES LTDA APELADO: DAGOBERTO PINA DOS SANTOS, MARIA APARECIDA RODRIGUES, TADEU NIXON DE SOUZA ALENCAR, MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Em exame, os pedidos de retirada da indisponibilidade que recai sobre os imóveis constituídos pelos Lotes 1.200 e 1.210 do Trecho 02, do SIA, Distrito Federal, registrado na matrícula n. 43.670, e dos imóveis constituídos pelo Loja n. 01 e sala 101 do prédio edificado nos lotes n. 1195 e 1205 do Trecho 02 do SIA, Distrito Federal, registrados, respectivamente, no R12 da matrícula n. 17.831 e R31 da matrícula n. 17.832. 1. Do pedido formulado por IMOBILIÁRIA COLINA LTDA - Em juízo de retratação, RECONSIDERO a decisão de ID 32586888, que indeferiu o pedido de retirada do registro de indisponibilidade que recai sobre o imóvel constituído pelos Lotes 1.200 e 1.210 do Trecho 02, do SAI, Distrito Federal, registrado na matrícula n. 43.670. O pedido fora formulado por IMOBILIÁRIA COLINA LTDA e o indeferimento gerou o agravo interno de ID 33552059. Diante da informação trazida pelo Juízo da 8a Vara do Trabalho de Brasília (ID 35620399), a constrição não mais se justifica, haja vista que o montante arrecadado pela arrematação do imóvel pela ora agravante fora integralmente utilizado na execução trabalhista – Processo n. 0124900-86.2007.5.10.0008 e, várias outras execuções trabalhistas perante aquele juízo. Registro que o Ministério Público se manifestou pela liberação da garantia (ID 39200836), bem como, o Distrito Federal (ID 39446189). Nesse cenário, não mais se justifica a indisponibilidade do bem acima descrito, uma vez comprovado que os valores provenientes da arrematação foram integralmente utilizados pelo Juízo trabalhista. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado por IMOBILIÁRIA COLINA LTDA e DETERMINO seja retirado o registro de indisponibilidade que recai sobre o imóvel localizado nos lotes no 1.200 e 1.210, do trecho 02, do SIA, Distrito Federal, registrado na matrícula no 43.670 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (AV 08). Julgo prejudicado o agravo interno interposto pela empresa requerente. 2. Do pedido formulado por CARLOS ROBERTO FUMIO SAEGUSSA - O pedido formulado por CARLOS ROBERTO FUMIO SAEGUSSA também merece acolhida. Infere-se dos autos do cumprimento de sentença n. 2006.01.1.102950-0 que não há mais valores depositados em conta vinculada ao referido processo, conforme informado nos próprios autos pelo Juízo da Sétima Vara Cível de Brasília, onde arrematados os imóveis constituídos pela Loja n. 01 e sala 101 do prédio edificado nos lotes n. 1195 e 1205 do Trecho 02 do SIA, Distrito Federal, registrados, respectivamente, sob a matrícula n. 17.831 e a matrícula n. 17.832. A arrematação consta no R12 da matrícula n. 17.831 e no R31 da matrícula n. 17.832. Destarte, não mais se justifica a indisponibilidade do bem acima descrito, anotada no AV 08 da matrícula n. 17.831 e da matrícula n. 17.832, por determinação do juízo a quo – 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, uma vez comprovado que os valores provenientes da arrematação foram integralmente utilizados pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília para o adimplemento de débitos em ordem de preferência. Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado por IMOBILIÁRIA COLINA LTDA e por CARLOS ROBERTO FUMIO SAEGUSSA. Por conseguinte, DETERMINO seja retirado o registro de indisponibilidade que recai sobre o imóvel localizado nos lotes no 1.200 e 1.210, do trecho 02, do SIA, Distrito Federal, registrado na matrícula no 43.670 perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (AV 08) e, sobre os imóveis constituídos pela Loja n. 01 e sala 101 do prédio edificado nos lotes n. 1195 e 1205 do Trecho 02 do SIA, matrícula n. 17.831 e matrícula n. 17.832, perante o 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal (AV 08), todos por determinação do juízo a quo – 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Oficie-se ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, dando-lhe ciência do teor da presente decisão para efetivo cumprimento. Intimem-se. Após, voltem-me conclusos para julgamento dos embargos de declaração e submissão do pedido formulado por MARCO ANTONIO RODRIGUES NUNES, parte ré, ao Colegiado. BRASÍLIA, DF, 27 de setembro de 2022 15:40:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator